Tribunal: TJDFT
Processo: 0745136-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCURSO POLÍTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. HONRA OBJETIVA DE PARTIDO POLÍTICO. CRÍTICA POLÍTICA RETÓRICA EM CONTEXTO DE PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido com base no art. 487, I, do CPC. Sustenta o apelante que vídeos publicados pelo réu nas plataformas Instagram e TikTok, em contexto de pré-campanha eleitoral, teriam violado sua honra objetiva, ao associá-lo a termos depreciativos, razão pela qual requereu indenização e eventual retratação.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conteúdo dos vídeos divulgados em redes sociais pelo réu, Deputado Federal, no contexto de pré-campanha, configura abuso da liberdade de expressão e ofensa à honra objetiva do partido apelante; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos do ato ilícito que autorizem a condenação por danos morais.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão, especialmente no contexto do discurso político, goza de proteção constitucional reforçada, dada sua relevância para o debate democrático e a formação da opinião pública, inclusive quando exercida de forma contundente ou retoricamente agressiva.
4. O discurso proferido nos vídeos impugnados constitui manifestação de opinião e posicionamento político, sem imputação de fato específico ou falso, caracterizando-se como crítica política inserida no ambiente natural da pré-campanha, não havendo abuso do direito de expressão.
5. A alegação genérica de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica de direito privado (partido político) não é suficiente para a configuração do dano moral, sendo imprescindível a comprovação de repercussões concretas à sua reputação, o que não se verificou nos autos.
6. A intervenção judicial sobre manifestações políticas deve observar a máxima deferência ao princípio democrático e somente se justificar em hipóteses de clara violação de outros direitos fundamentais, o que não ocorreu no caso concreto.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A crítica política veiculada no contexto de pré-campanha eleitoral, ainda que retoricamente agressiva, encontra amparo na liberdade de expressão e não configura, por si só, ato ilícito. 2. A ausência de comprovação de abalo concreto à honra objetiva de partido político afasta a configuração de dano moral indenizável. 3. A atuação judicial no controle de discursos políticos deve ser mínima, limitada a hipóteses excepcionais de abuso evidente do direito de expressão.